Tribunal: STF
Processo: HC 230575
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR  PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.7.2023 por Rafael de Azevedo, advogado, em benefício de Valdirene Pereira Marciano, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 20.7.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 838.685/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada, com três outros acusados, em 7.6.2023, pela prática dos delitos de furto, qualificado pelo concurso de pessoas, e associação criminosa (inc. IV do § 4º do art. 155 c/c caput do art. 29 e caput do art. 288 do Código Penal), em concurso material (caput do art. 69 do Código Penal), pelos seguintes fatos:



    “Em face de JOÃO VITOR MARCIANO SILVA, qualificado às fls. 14, 141 e 187/191, FLAVIA CRISTINA PEDRO, qualificada às fls. 26, 156 e 182/183, CAMILA CARDOSO DOS SANTOS, qualificada às fls. 158 e 179/181, e VALDIRENE PEREIRA MARCIANO, qualificada às fls. 9, 157 e 184/186, pelos seguintes fatos: 



    1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data inicial incerta, mas antes do delito de furto descrito nos parágrafos seguintes, os denunciados JOÃO VITOR, FLAVIA, CAMILA e VALDIRENE, e outras pessoas ainda não identificadas, associarem-se em 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes de furto qualificado de veículo automotor TOYOTA HILUX. 



    2. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de abril de 2023, por volta das 11h17, na Avenida Joaquim Carlos, 1769, nas imediações da escola Maria Elisa Vicentin Pintor, Vila São José, nessa cidade e Comarca de Pedreira/SP, o denunciado JOÃO VITOR, mediante associação/concurso prévio com as denunciadas FLAVIA CRISTINA, CAMILA e VALDIRENE e outras pessoas ainda não identificadas, subtraiu para si ou para outrem o veículo automotor I/TOYOTA HILUX, cor preta, placas FCH0I99- Pedreira/SP, pertencente à vítima Licurgo Nunes Costa. 



    3. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que as denunciadas FLAVIA, CAMILA e VALDIRENE e outras pessoas ainda não identificadas, concorreram de qualquer modo para a execução do crime de furto qualificado descrito no parágrafo anterior, mediante participação material e moral. Segundo apurado, os denunciados JOÃO VITOR, FLAVIA, CAMILA e VALDIRENE, e outras pessoas ainda não identificadas, associarem-se em 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes de furto qualificado de veículo automotor TOYOTA HILUX, na cidade de Pedreira e em cidades da região (Valinhos, Sumaré, Paulínia, Campinas, Bragança Paulista). 



    Nesse sentido, no dia 17 de abril de 2023, por volta das 11h17, na Avenida Joaquim Carlos, 1769, nas imediações da escola Maria Elisa Vicentin Pintor, Vila São José, nessa cidade e Comarca de Pedreira/SP, o denunciado JOÃO VITOR, mediante concurso prévio com as denunciadas FLAVIA CRISTINA, CAMILA e VALDIRENE e outras pessoas ainda não identificadas, subtraiu para si ou para outrem o veículo automotor I/TOYOTA HILUX, cor preta, placas FCH0I99- Pedreira/SP, pertencente à vítima Licurgo Nunes Costa. 



    O denunciado JOÃO VITOR foi ao local do fato, onde a camionete se encontrava estacionada, e subtraiu para si ou para outrem o veículo automotor, fugindo em seguida. 



    A partir da ocorrência do furto da camionete, a Polícia Civil passou a investigar este caso com apoio do sistema de monitoramento da cidade de Pedreira, conseguindo identificar que o veículo da vítima teve suas placas substituídas, deixando o município com o emplacamento DZK0H43, pertencente ao veículo Ford Focus, cujas placas foram subtraídas no mesmo dia do furto da camionete. 



    Os investigadores apuraram pelo sistema de monitoramento da cidade de Pedreira, que os autores do furto da camionete Hilux se valeram do veículo Hyundai HB20, cor preta, placas SHJ2B31, o qual ‘escoltava’ o veículo subtraído da vítima Licurgo (relatórios e imagens às fls. 49/60 e 128/138). 



    Ao pesquisar as placas do veículo Hyundai HB20, constatou-se que ele era objeto de locação na cidade de Campinas/SP, na Agência Parque das Bandeiras, tendo como contratante a denunciada FLÁVIA, e como condutora a denunciada VALDIRENE (genitora do denunciado JOÃO VITOR), as quais estariam na posse do automóvel desde o dia 12/04/2023 (fls. 29/31). 



    Diante dos sinais de envolvimento do veículo Hyundai HB20 no furto da camionete Hilux, a Polícia Civil fez diligências e conseguiu localizar o veículo Hyundai HB20 em uma funilaria na cidade de Campinas/SP, sendo informada pelo proprietário que tal veículo foi deixado na oficina para reparos na lataria pela denunciada VALDIRENE.



    Ao ser ouvida pela Polícia Civil, VALDIRENE informou que, no dia 17/04/2023 - dia do furto da camionete em Pedreira -, o veículo Hyundai HB20 havia sido utilizado pelo seu filho JOÃO VITOR (fl. 9). 



    Os investigadores apuraram que o veículo Hyundai HB20 foi locado da empresa LOCALIZA, sem as películas nos vidros, indicando que sua colocação se deu após o aluguel do veículo pelas denunciadas FLÁVIA e VALDIRENE. 



    Em trabalho exitoso, a Polícia Civil identificou outros delitos em tese praticados pelos denunciados, com o mesmo modo de agir, ou seja, utilizando o veículo Hyundai HB20, que foi captado pelas câmeras de monitoramento da cidade de Bragança Paulista, na subtração da camionete Toyota Hilux, placas GHD9578, no dia 18/04/2023, a qual deixou a cidade bragantina com placas trocadas, tal como ocorreu no caso vertente, de modo a dificultar as investigações. 



    Apurou-se também que na mesma cidade de Bragança Paulista, no dia 11/04/2023, havia sido furtada a camionete Toyota Hilux, placas FXP4H33. Por se tratar de um furto ocorrido um dia antes da locação do veículo Hyundai HB20 (alugado dia 12/04/2023), a Polícia Civil conseguiu identificar o envolvimento de outro veículo de escolta, desta vez um Fiat Argo, placas SHK9F31 (fls. 61/67), de propriedade da empresa LOCALIZA, alugado também pela denunciada FLÁVIA (fl. 191 do apenso 1500220-74.2023.8.26.0435). 



    Constam ainda outros inúmeros boletins de ocorrência de várias cidades da região (Valinhos, Sumaré, Paulínia, Campinas, Bragança-Paulista), versando sobre furtos de veículos do tipo camionete Toyota Hilux (fls. 32/33, 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/48), demonstrando a predileção e especialização da associação criminosa. Deveras, a Polícia Civil apurou que os denunciados, de maneira associada, promoviam o aluguel de veículos para práticas criminosas, sendo que vários outros veículos foram objeto de locação pela denunciada FLÁVIA, figurando como parte condutora nos contratos os denunciados JOÃO VITOR, VALDIRENE e CAMILA (documentos às fls. 29/31 dos presentes autos, e fls. 191/201 do apenso 1500220-74.2023.8.26.0435). 



    JOÃO VITOR confessou o furto da camionete em Pedreira (fl. 139)” (fls. 3-5, e-doc. 9).



    3. Em 27.6.2023, na Ação Penal n. 1500219-89.2023.8.26.0435, o juízo da Segunda Vara da comarca de Pedreira/SP indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, por não ter sido comprovado ser a paciente a única responsável pelos cuidados da saúde de sua genitora, alegadamente deficiente, o que a enquadraria na situação prevista no inc. III do art. 318 do Código de Processo Penal (fls. 1-2 do e-doc. 6).



    4. Contra a decisão de manutenção da prisão cautelar a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2174406-63.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Relator, Desembargador Miguel Marques e Silva, indeferiu a medida liminar (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    5. Indeferida monocraticamente a medida liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 838.685/SP, indeferido liminarmente, em 21.7.2023, pela Presidente do Superior Tribunal, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).



    6. Na presente impetração, a defesa assevera ser injusta a decretação de prisão preventiva, pois a paciente “compareceu de livre e espontânea vontade em solo policial, conforme, se comprova às fls. 09/10. Nessa esteira, corroborou com a justiça sem qualquer obstáculo apresentando sua versão sobre os fatos, forneceu endereço, seus predicados e então retornou à sua rotina de costume” (fl. 2, e-doc. 10).



    Alega ser “a única responsável pelos cuidados de sua mãe Neusa AP. Moraes Marciano, que sobre sérios problemas de saúde, como insuficiência renal, diabetes e AVC, conforme laudo abaixo e anexos” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “não agiu o juízo de primeiro grau conforme o costumeiro acerto, pois foi carrado aos autos a documentação (doc.1) demonstrando a imprescindibilidade da ora paciente para os cuidados da mãe” (sic, fls. 4-5, 
e-doc. 1).



    Defende que a paciente “preenche os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, podendo assim ser beneficiada com a prisão domiciliar, e tal medida pode ser aplicada de forma cumulativa com outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A- Uma vez que são relevantes as circunstâncias demonstradas acima para a concessão da medida liminar, e contando com o douto suprimento de vossa excelência, requer seja concedido o pleito da prisão domiciliar combinadas com as cautelares do art. 319 expedindo o contramandado de prisão. 



    B- Seja ao final confirmada a medida e revogada a prisão preventiva da ora paciente mantendo a liberdade. 



    C- Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88 art. 5º, LXVIII; CPP art. 654, 2º)” (fl. 9, e-doc. 1).  



    7. Em 24.7.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu despacho no sentido de que a espécie não se enquadraia no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 12). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no Habeas Corpus n. 838.685/SP, indeferido liminarmente. O objeto daquela impetração é decisão monocrática de indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2174406-63.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo



    O ato questionado na presente impetração é monocrático, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância. O Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração, tendo apenas indeferido a medida liminar requerida e requisitado informações ao juízo de primeira instância, para melhor apreciação do caso. No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente e aquela decisão ainda não transitou em julgado.  



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.  



    Consta da jurisprudência deste Supremo Tribunal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).  



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se examinar a alegação de ser viável a pretensão de deferimento de prisão domiciliar.



     No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais: 



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. 



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A prisão domiciliar como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal exige do magistrado análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas do custodiado, para que não se frustrem os objetivos de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Ressalte-se que o quadro apresentado nos autos não guarda estrita identidade com o decidido no Habeas Corpus n. 143.641. 



    12. Na espécie em foco, pelas decisões acostadas aos autos (e-docs. 6, 7 e 8) permanecem os motivos para a custódia cautelar da paciente. Na decisão de primeira instância, a Juíza de Direito Dayse Lemos de Oliveira indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente pelas seguintes razões: 



    “Não restou evidenciado ser Valdirene a responsável pelo cuidado de sua genitora, condição essencial para o deferimento do pleito. 



    No mais, conforme ditames do parágrafo único do artigo supramencionado, ‘para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo’.



    Portanto, a doença/debilidade deveria ser comprovada por meio de perícia ou atestados e pareceres de médicos. Contudo, os documentos médicos juntados não são suficientes para caracterizar a genitora como deficiente, nos moldes do Estatuto da Pessoa com deficiência (Lei 13.146/15). 



    Apesar de ter sido internada por AVC em 06/08/2021 (pág. 334), não restou evidenciada eventuais sequelas. Os documentos de fls. 335/339 tratam-se de simples receituários de vacinas, medicamentos e exames médicos, que não possuem o condão de comprovar a condição de deficiência” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Além da não comprovação da alegada deficiência da genitora de Valdirene Pereira Marciano, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a paciente está foragida, o que sugere estar ausente da residência habitual, gerando dúvida quanto à pretensa condição atual de principal responsável e cuidadora da genitora, a demandar maiores averiguações, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.136-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Hipótese de paciente presa pelo tráfico de 418,9 kg de maconha e, também, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, que se encontra foragida. 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a paciente ‘faz jus a prisão domiciliar ante a necessidade de tratamento médico por moléstia grave’ demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, o que não cabível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 168.198-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.311-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    13. Ressalte-se que a condição de foragida da paciente comprova o risco atual e concreto à aplicação da lei penal. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de se impor a prisão provisória, conforme a legislação e a jurisprudência vigentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUSPEITA DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR. DENÚNCIA QUE ABRANGE A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA ATUAREM NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDA DESDE 2018. NÃO CABIMENTO DA  PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO HC N. 143.641. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM” (HC n. 190.798-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 16.11.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR  PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.564-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Não há, nos autos, elementos que comprovem ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora